Tribunal: TJES
Processo: 5003322-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003322-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVIO SANCHEZ ARAUJO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra a decisão de minha lavra (id 1107685), por meio da qual, ao acolher a preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo agravado pelo não atendimento do §2º, do art. 1.018, do CPC, não conheci do agravo de instrumento interposto, nos termos do §3º, do art. 1.018, do CPC.

Em seu arrazoado, o agravante pugna pela reforma da decisão, a pretexto de ausência de prejuízo à parte contrária, o que, segundo aresto invocado do STJ, afastaria a penalidade aplicada.

Contrarrazões do agravado (id 1261541), pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 28 de junho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal (id 1107685), proferida nestes termos:

“
[...] Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível de Guarapari-ES, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, deferiu “a penhora de verba salarial do executado no limite de 15%, com a finalidade de não comprometimento da subsistência do devedor” (id 820.477).

Decisão proferida (id 928871), por meio da qual deferi o efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 1017079).

Contrarrazões ofertadas pelo agravado (id 1074585), por meio da qual pugna pela inadmissibilidade do recurso, a pretexto de descumprimento da regra do §2º, do art. 1.108, do CPC.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 1.019, caput c/c art. 932, III, do CPC/2015 c/c §3º, do art. 1.018, do CPC.

Ao prestar informações, o magistrado singular consignou que “o agravante não cumpriu a regra disciplinada no Art. 1.018 do CPC, uma vez que não observou o prazo estabelecido no g2° de referido dispositivo legal, tendo informado a interposição do agravo de forma intempestiva, consoante certificado às fls. 321v da ação principal (n° 0003035-91.2009.8.08.0021). Ademais disso, o agravante não trouxe a relação de documentos que instruíram o mencionado recurso.” (id 1017079).

Dita disposição normativa assim prescreve:

“
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.
[...]

§ 2
o
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.”

Essa providência, como ensina a doutrina, serve “para que o próprio juiz a quo se itere de que sua decisão foi impugnada e, não estando preclusa, comporta reconsideração” (José Carlos Barbosa Moreira; Comentários ao Código de Processo Civil Vol. V; 15ª ed., p. 509). Justamente por isso, o §3º, do art. 1.018, do CPC, dispõe que “O descumprimento da exigência de que trata o § 2
o
, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.”

A jurisprudência do STJ, com base no julgamento do REsp n° 1.008.667/PR, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC, com mira no dispositivo do CPC/73 que corresponde ao §3º, do art. 1.018, do CPC/15, esclarece que “para o relator não conhecer do recurso de agravo de instrumento por inobservância do art. 526 do CPC, é imprescindível que o agravado manifeste-se a respeito quando da apresentação de sua contraminuta ao agravo, porquanto a matéria não é passível de ser conhecida de ofício” (AgRg no AREsp 432.071/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

Em julgado mais recente o STJ reiterou o seu posicionamento no sentido de que “em relação à admissibilidade do agravo de instrumento, também se observa a plausibilidade do direito alegado pelo requerente, tendo em vista que a inadmissão pelo relator sofre temperamento no § 3º do art. 1.018 do CPC/2015, pois condiciona essa inadmissão à argüição da eiva pelo agravado.[...]” (AgInt no TP 998/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018).

Essa é precisamente a hipótese dos autos, já que o agravado, na primeira oportunidade que teve de se pronunciar, ao apresentar contrarrazões, sustentou que o agravante não cumpriu a exigência do art. 1.018, do CPC (id 1074585).

Fica evidente, portanto, que o agravante não atentou para o que preconiza o §2º, do art. 1.018, do CPC, já que deixou de apresentar no juízo originário a cópia da petição do agravo de instrumento tempestivamente, tendo em vista que, não fosse suficiente as informações do magistrado singular atestando tal inobservância, a cópia da petição colacionada pelo agravado (id 1074597) ainda evidencia que dito expediente foi protocolizado em 13/11/2020, muito embora o agravo de instrumento tenha sido interposto em 20/10/2020.

Diante de tais fundamentos,

em razão do não atendimento do que dispõe o
§2º, do art. 1.018
, do CPC, acolho a preliminar suscitada pela agravada e, consequentemente,
não conheço

do recurso,
nos termos do §3º, do art.1.018, do CPC, c/c 932, III, do CPC.
[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, o precedente do STJ invocado por ele não tem o viés vinculante, de modo que há de ser privilegiado o entendimento aplicado na decisão recorrida que também encontra ressonância não só no âmbito daquela corte de superposição, como deste egrégio TJES.

A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES.

1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença.

2.
Nos termos do art. 1018, §3º, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2º do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ.

3. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3º, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso. Precedentes do STJ.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1841305/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018, §2º DO CPC RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Não tramitando o processo pelo sistema de processos eletrônicos o agravante deverá, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do recurso, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos apresentados, importando o descumprimento dessa determinação em inadmissibilidade, caso arguido e provado pelo agravado (CPC, art. 1.018, §§ 2º e 3º).

2.
Tendo as agravadas suscitado e comprovado nas contrarrazões o descumprimento pela agravante do disposto no art. 1.018, §2º do CPC, o recurso não deve ser admitido.

3. Recurso não conhecido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 030199003663, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA JUNTADA DE CÓPIA DA PETIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DO COMPROVANTE DE INTERPOSIÇÃO E DA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O RECURSO. REGRA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREVISTA NO ART. 1.018, §2º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.018 do CPC, compete ao agravante, no prazo de 03 (três) dias, requerer a juntada, aos autos do processo originário, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sob pena de inadmissibilidade, desde que arguido e comprovado pelo agravado o descumprimento da exigência.

2. Conforme suscitado pela Agravada em sede de contrarrazões e comprovado às fls. 165 (cópia da petição comprovando no Juízo de origem a interposição do recurso) e 167 (cópia do protocolo contendo a data de interposição do recurso), verifica-se que apesar do agravo de instrumento ter sido interposto na data de 04/06/2019, a juntada da cópia da petição do recurso no Juízo de origem somente se deu na data de 14/06/2019, ou seja, 08 (oito) dias úteis após o protocolo nesta segunda Instância, sendo descumprido, assim, o prazo disposto no §2º do art. 1.018 do CPC.

3. Este entendimento se encontra alinhado com a jurisprudência do c. STJ, a qual se manifesta, inclusive, no sentido de que nos termos da jurisprudência desta Corte, a comprovação de negativa de exigência do previsto no art. 526 do Código de Processo Civil/1973 (art. 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil/2015) pode ser realizada por outros meios que não a certidão cartorária. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.270.271; Proc. 2018/0073501-3; RS; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 09/10/2018; DJE 23/10/2018; Pág. 1735), revelando-se válida a comprovação por meio das datas dos protocolos do recurso e da petição informando intempestivamente tal interposição perante o Magistrado a quo.

4. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003449, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO §2º, DO ART. 1.018 DO CPC – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE SUSCITADA PELO AGRAVADO – ACOLHIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – PRECEDENTES STJ E TJES – AGRAVO INTERNO – IMPROVIDO.

1 – A arguição e comprovação pelo agravado de que o agravante não cumpriu a regra do §2º, do art. 1.018, do CPC, repercute na inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do §3º, do art. 1.018, do CPC.

2 – No caso, o agravante não atentou para o que preconiza o §2º, do art. 1.018, do CPC, já que deixou de apresentar no juízo originário a cópia da petição do agravo de instrumento tempestivamente, tendo em vista que, não fosse suficiente as informações do magistrado singular atestando tal inobservância, a cópia da petição colacionada pelo agravado (id 1074597) ainda evidencia que dito expediente foi protocolizado em 13/11/2020, muito embora o agravo de instrumento tenha sido interposto em 20/10/2020.

3 - Agravo interno conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.